Tribunal: TJDFT
Processo: 0720361-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720361-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA E PERFUMARIA DA EQ 31/33 LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 60181861), intime-se o agravado, Banco do Brasil S.A., para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC/2015 1.021 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator